Tribunal: STF
Processo: RHC 258610
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rovilson Junio Santos Nascimento, em 30.5.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 212.900/MG, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de Poços de Caldas/MG, no Processo n. 5017188-42.2024.8.13.0518, decretou a prisão temporária do recorrente e de corréus, pelo fundamento de eventual prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais por organização criminosa(e-doc. 149).



    3. Em 12.12.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de Poços de Caldas/MG decretou a prisão preventiva do recorrente e de corréus da presente ação penal (e-doc. 587).



    4. Em 6.12.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.0000.24.517494-1/000, impetrado pela defesa do recorrente contra decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que decretou a prisão preventiva do paciente, o Desembargador Guilherme de Azeredo Passos, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, indeferiu a liminar (e-doc. 542), e, em 5.2.2025, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal estadual, por maioria, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “’HABEAS CORPUS’ – LAVAGEM DE DINHEIRO – ART. 1º DA LEI 9.613/98 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS AO CASO – ORDEM DENEGADA. 



    01. Não se vislumbra constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva quando a decisão se encontra regularmente fundamentada, indicando a presença dos requisitos e pressupostos do Código de Processo Penal, sobretudo diante da necessidade de garantia da Ordem Pública, devido à gravidade concreta dos fatos. 



    02. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. 



    03. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 687).



    5. Contra o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, pedindo revogação da prisão preventiva do recorrente e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 694).



    6. Em 10.4.2025, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 212.900/MG (e-doc. 718) e, em 29.5.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário, mantendo a prisão preventiva do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, conforme artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 1º da Lei 9.613/98. 



    II. Questão em discussão



      2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão monocrática destacou que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pelo seu papel na organização criminosa. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a gravidade do tráfico e a quantidade de drogas são suficientes para justificar a prisão preventiva, visando garantir a ordem pública, principalmente quando praticado em contexto de organização criminosa para a lavagem de dinheiro. 



    5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 737).



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a denúncia que recai sobre Rovilson teve origem na quebra de sigilo bancário, onde se observou uma transferência de dinheiro realizada por Carlos Henrique para Rovilson. No entanto, a denúncia não especifica a data do recebimento dessa transferência nem o valor envolvido” (fl. 1, e-doc. 742).



    Sustenta que “não há nos autos qualquer indício concreto ou prova que demonstre a participação ativa de Rovilson nos atos ilícitos imputados. Importante destacar que outros réus em situação semelhante (...) obtiveram a liberdade provisória” (fl. 1, e-doc. 742).



    Assevera que a “prisão preventiva [do recorrente] foi decretada sem que houvesse uma fundamentação robusta para tal medida extrema. A ausência de indícios suficientes e a falta de provas concretas tornam desproporcional a manutenção da prisão preventiva. Além disso, sua condição pessoal e profissional não indicam qualquer risco à ordem pública ou à instrução processual” (fl. 2, 
e-doc. 742).



    Argumenta que “a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de acesso a determinados lugares e o monitoramento eletrônico, são mais adequadas e proporcionais ao caso concreto. Essas medidas são suficientes para garantir a presença de Rovilson nos atos processuais e a preservação da ordem pública, sem a necessidade de mantê-lo preso” (fl. 4, e-doc. 742).



    Estes os pedidos:



    “A) Seja o presente remédio constitucional recebido com o escopo de revogar a prisão preventiva, para que a paciente possa responder o resíduo processual em liberdade, determinando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA. 



    B) Caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, pede-se que seja a ordem de prisão preventiva substituída por monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno cumulado com proibição de ausentar-se da comarca, onde reside com seus familiares, por entender que tal medida é o mais adequado e proporcional ao caso em questão, nos termos do art. 319 e incisos do Código de Processo Penal, determinando a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, haja vista que restou provado o caráter urgente bem 
como extremo prejuízo que o cerceamento acarreta a paciente” (fl. 4, 
e-doc. 742).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo o não conhecimento, e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 758).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Lavagem de capitais oriundos de Orcrim dedicada ao tráfico de drogas. Recurso ordinário interposto em face de recurso ordinário em trâmite no STJ. Impossibilidade. Não seguimento. Mérito. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta. Fundamentação idônea. Ausência de constrangimento ilegal.



    – Requer-se o não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 765).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver fundamento jurídico autorizador do prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    10. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade apontada coatora (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República).



    Não se conferiu competência constitucional a este Supremo Tribunal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus. 



    A decisão recorrida refere-se a julgamento de recurso ordinário em habeas corpus. Inaplicável a norma constitucional mencionada na espécie. 



    Descabe cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal por tratar-se de erro grosseiro, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.678-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 230.269-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, caracteriza erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da CF/88, a competência desta Corte Suprema para apreciação de habeas corpus quando decidido em única instância pelos Tribunais Superiores somente é inaugurada quando observado o princípio da colegialidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista tratar-se de recurso ordinário contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 212.621-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida 
em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 



    3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 



    4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.521-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    Confiram-se, também, as seguintes decisões de minha relatoria: RHC n. 234.508, DJe 7.11.2023, e RHC n. 233.859, DJe 24.10.2023.



    11. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso impróprio é considerado válido por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar decisão judicial, o que não ocorre na espécie. 



    Ao tratar dos requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, Nelson Luiz Pinto pondera ser necessário haver “dúvida objetiva a respeito de qual o recurso cabível (‘por dúvida objetiva’, entende-se a existência de controvérsia na doutrina e na jurisprudência), pois essa dúvida plenamente justificável, e que não é subjetiva da parte, afasta necessariamente a existência de erro grosseiro e de má-fé, que eram exigidos pelo Código de 1939” (PINTO, Nelson Luiz. Manual dos Recursos Cíveis. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 89-90).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora